Tribunal: TJBA
Processo: 0106306-92.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0106306-92.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL, MILITAR NÍVEL II, PARA O NÍVEL III. COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 13, § 2º, DA LEI Nº 7.145/97. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. ADOÇÃO DAS TESES DEFINIDAS PELO STF, NO TEMA 810. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CUMPRE SER CONVERGENTE AO IPCA-E, DESDE O INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA, A CONTAR DA CITAÇÃO. OBSERVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, EM 09.12.2021, APLICA-SE PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0106306-92.2011.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.